Tribunal: TJDFT
Processo: 0710315-86.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Considerando que a má-fé é impassível de ser presumida, sobeja elementar que seja franqueado à parte que a alega meios adequados para comprová-la, sob pena de cerceamento de defesa, sobretudo porque o magistrado sentenciante negou a dilação probatória vindicada e, em seguida, proferiu sentença registrando que a ré não logrou apresentar elementos capazes de impedir, modificar ou extinguir o direito da parte autora (art. 373, inciso II, do CPC).
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.